Tribunal: TJES
Processo: 5000243-67.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-67.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER ZANAO BELMOND
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000243-67.2024.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER ZANAO BELMOND

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DECOTADA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO (TEMA 585 STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n.º 11.340/06) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material. Os fatos referem-se ao envio de mensagens de áudio com ameaças de morte e fotos da residência da vítima para o celular da filha do casal, de 11 anos de idade, violando restrições judiciais prévias. O apelante busca a nulidade do processo por falta de acesso a autos sigilosos e quebra de cadeia de custódia das provas digitais, além da absolvição ou redução da reprimenda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o suposto óbice ao acesso de autos de medida protetiva configura cerceamento de defesa; (II) estabelecer se a ausência de registros técnicos sobre a extração de mensagens de WhatsApp gera nulidade por quebra da cadeia de custódia; (III) verificar se o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação; (IV) analisar se a fundamentação da dosimetria respeita os princípios da proporcionalidade e a jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o número do procedimento de medida protetiva consta expressamente nos autos principais e a defesa deixa de suscitar o eventual impedimento de acesso no momento oportuno, operando-se a preclusão.

4.
Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, não se declarando nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo concreto à atividade defensiva.

5.
A alegação de quebra da cadeia de custódia demanda a indicação e comprovação de indícios de adulteração ou manipulação da prova, não bastando a impugnação genérica da volatilidade dos dados digitais.

6.
A confissão judicial do réu, ao admitir o envio das mensagens e a ciência das medidas protetivas, ratifica a integridade do conteúdo probatório e supre eventuais irregularidades na coleta da prova.

7.
A palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico possui especial valor probatório, notadamente quando corroborada por prova testemunhal e pelo interrogatório do acusado.

8.
Justifica-se a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime quando o agente utiliza a filha menor como interposta pessoa para transmitir ameaças e demonstra proximidade física com o imóvel da vítima.

9.
Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando o magistrado fundamenta o vetor apenas na consciência da ilicitude, elemento que já integra a estrutura do tipo penal.

10.
Compensam-se integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo 585 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo efetivo à parte (pas de nullité sans grief).

2. A quebra da cadeia de custódia não se presume e depende da demonstração de irregularidade capaz de comprometer a fidedignidade da prova.

3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevância para o convencimento motivado do julgador.

4. É viável a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência na segunda fase da dosimetria penal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código Penal, arts. 59, 67, 69 e 147; Código de Processo Penal, arts. 158-A e 563; Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 182.310/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.05.2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.11.2022. STJ, Tema Repetitivo 585 (REsp 1.341.370/MT).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR PRELIMINARES SUSCITADAS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000243-67.2024.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER ZANAO BELMOND

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: D
A NULIDADE DO PROCESSO POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou a defesa a presente preliminar, para que seja declarada a nulidade do processo em razão de suposto cerceamento de defesa.

Argumenta-se que o acesso à íntegra dos autos da medida protetiva n.º 5000097-26.2024.8.08.0049, que tramita sob sigilo, foi indevidamente sonegado, o que teria violado o princípio da paridade de armas e a Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal.

Segundo a tese recursal, tal limitação obrigou a defesa técnica a atuar "às cegas", prejudicando a elaboração de uma estratégia defensiva específica.

Pois bem.

A análise detida do caderno processual revela que tal insurgência não prospera.

Verifica-se que o número do procedimento de urgência constou expressamente no inquérito policial e na denúncia, tendo o órgão ministerial acostado cópia da decisão que deferiu as medidas no
id. nº
38646204
.

Ademais, o próprio apelante declarou em audiência de instrução possuir pleno conhecimento das ordens judiciais em vigor.

Reforça-se a inexistência de vício o fato de que a Defensoria Pública, ao apresentar resposta à acusação, não versou sobre qualquer impedimento de acesso ao feito.

Da mesma forma, o atual patrono particular do réu, embora presente na audiência realizada em dezembro de 2024, não suscitou a questão preliminar durante o ato instrutório ou em sede de alegações finais orais, operando-se a preclusão consumativa.

Assim, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, não se reconhece a nulidade diante da total ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa e da evidência de que os elementos essenciais estavam disponíveis nos autos principais.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A
defesa do
s
recorrente
s

suscita a quebra da cadeia de custódia
com a consequente declaração de nulidade das provas produzidas
.

Neste sentido,
sustenta a nulidade do processo em razão da ausência de registros técnicos quanto à coleta, armazenamento e tratamento dos áudios de
w
hats
a
pp
transcritos no inquérito policial.

Aduz-se que a natureza volátil de tais elementos exigiria rigor metodológico ímpar para assegurar a integridade e a autenticidade dos arquivos, conforme preceituam os artigos 158-A e seguintes do
CPP
.

Segundo entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a

quebra de cadeia de custódia refere-se
à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que
levada à análise do
M
agistrado, de tal modo que qualquer interferência pode acarretar em sua imprestabilidade.

C
ontudo, é necessário que
a defesa indique e comprove
a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua
eficácia seja questionada,
o que não ocorreu no caso.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

Por fim, a higidez do conteúdo probatório restou corroborada pela confissão de réu em sede judicial, oportunidade na qual admitiu ter ciência de medidas protetivas e reconheceu envio de mensagens intimidatórias.

Tal admissão ratifica a autenticidade de transcrições e torna suposta falha procedimental mera irregularidade irrelevante para desfecho da lide, não havendo falar em comprometimento de idoneidade da prova.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WAGNER ZANÃO BELMOND
em face de sentença pr
oferida pel
a Vara única do
Juízo de Venda Nova do Imigrante/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/06 e 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal. Ao réu foi imposta a pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, além do pa
gamento de indenização por danos morais à vítima no valor de um salário mínimo.

Narra a inicial que, no dia 19 de janeiro de 2024, por volta de 19h00min, na localidade de Campo Verde, o apelante descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de sua ex-companheira,
Marcileide Ferrari Lemke
, ao entrar em contato com a ofendida por meio de mensagens e áudios enviados ao celular da filha do casal, de apenas 11 anos. Na ocasião, o acusado proferiu graves ameaças de morte contra a vítima, utilizando termos injuriosos e enviando fotos da residência desta para demonstrar que estava por perto.

Em suas razões
(
id. nº 16470643
)
, a defesa busca, preliminarmente, a anulação do processo por cerceamento de defesa, alegando ausência de acesso aos autos da medida protetiva, e por quebra da cadeia de custódia das provas digitais. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, sustentando a inidoneidade da fundamentação na fixação da pena-base e desproporcionalidade no aumento por reincidência.

Pois bem.

A materialidade delitiva resta sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 53525363 e pelas transcrições das mensagens e áudios que instruem o
i
nquérito
p
olicial, aliados ao acervo oral colhido, demonstram a ocorrência de descumprimento de medidas protetivas e a prática de graves ameaças contra a vítima Marcileide Ferrari Lemke
.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

A ofendida narrou, com detalhes, que possui medidas protetivas em desfavor do apelante desde julho de 2023, após este ter sido preso em clínica de tratamento de alcoolismo por ameaças anteriores.

Relatou que, em 19 de janeiro de 2024, após a filha de 11 anos solicitar auxílio financeiro para compra de uniforme escolar, o acusado passou a enviar áudios grosseiros e ameaçadores ao celular da criança.

Em tais mensagens, o réu proferiu ameaças de morte explícitas, afirmando que "se chegar alguma coisa pra mim, aquela mulher não vive, eu mato ela" e que "já tenho um trem pra matar ela".

A vítima destacou, ainda, o envio de foto da sua residência enquanto as mensagens eram transmitidas, conduta que visava incutir fundado temor por demonstrar que agressor estava nas proximidades.

As referidas agressões verbais, carregadas de termos injuriosos como "piranha" e "vagabunda", revelam nítido
animus intimidandi
e desprezo pela ordem judicial de afastamento.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

A testemunha Alessandra Penna Silva, escrivã de polícia, corroborou integralmente a versão da ofendida, confirmando que as mensagens de áudio com teor ameaçador foram apresentadas na delegacia e enviadas diretamente ao telefone da filha do casal.

Registrou que o réu apresentava comportamento aparentemente normal e que já havia realizado oitivas anteriores envolvendo o mesmo núcleo familiar, o que reforça o contexto de violência doméstica reiterada.

Por fim, o interrogatório judicial do apelante sela a convicção acerca da autoria, pois admitiu possuir ciência inequívoca das medidas protetivas vigentes e confessou ter enviado as mensagens intimidatórias à filha.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou atipicidade da conduta
.

Adiante, pugnou a defesa de Paulina pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz acertadamente considerou negativas
o motivo,
as circunstâncias
e as consequências
do crime.

O Magistrado sentenciante destacou que o crime foi motivado pelo não aceite do término do relacionamento e desrespeito à vontade da vítima. Tal fundamento é considerado idôneo pelo STJ, que entende que a tentativa de impor desejo de posse mediante violência psicológica revela maior reprovabilidade da conduta
(STJ - AgRg no AREsp: 2295458 SC 2023/0030348-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023).

A
demais, a
utilização da própria filha do casal, uma criança de 11 anos, como veículo para a transmissão de ameaças e o envio de foto da residência da vítima para demonstrar proximidade física, são elementos que agravam sobremaneira o
modus operandi
e justificam a exasperação
das circunstâncias do crime
.

Da mesma forma
, as consequências permanecem valoradas de forma autônoma, focando não no ato em si, mas no seu resultado deletério. A fundamentação foca no abalo emocional severo e no mal irreparável causado à integridade psicológica da vítima e de seus familiares, que passaram a viver sob constante sensação de risco. Este trauma extraordinário, que afeta a paz doméstica de maneira profunda, justifica a manutenção da vetorial negativa sem configurar sobreposição com os meios utilizados para a prática do crime.

Por outro lado,
a
fundamentação utilizada na sentença para a culpabilidade baseou-se na premissa de que o réu "poderia ter agido conforme o direito", o que constitui elemento integrante da própria estrutura do crime e não serve para exasperar a pena na primeira fase. Logo, deve ser decotada.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a concorrência entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 585, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante à agravante da reincidência, devendo ambas ser integralmente compensadas entre si.

A referida orientação encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, que reconhece a reciprocidade entre referidas balizas por envolverem, respectivamente, a personalidade do agente e a sua vida pregressa, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

In casu
, o apelante admitiu expressamente em sede judicial a ciência das medidas protetivas e o envio das mensagens intimidatórias, o que impõe o reconhecimento da atenuante em sua plenitude, sem que haja prevalência da reincidência atestada nos autos.

Portanto, acolho o pleito defensivo para determinar a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência em relação a ambos os crimes.

Passo ao redimensionamento da dosimetria das penas, iniciando pela fixação das penas-base em estrita observância ao princípio da proporcionalidade e aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06
, a sanção em abstrato varia de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Afasto a valoração negativa da culpabilidade
e permanecem desfavoráveis os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.
Considerando o intervalo de 21 (vinte e um) meses entre as balizas legais e adotando o critério jurisprudencial de incremento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, o aumento estabelece-se em 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias por vetor desfavorável.

Assim, com a incidência de três circunstâncias negativas sobre a pena mínima, fixo a pena-base em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Quanto ao crime d
o a
rt. 147 do Código Penal
, a pena cominada varia de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

O intervalo de 05 (cinco) meses atrai o aumento de 18 (dezoito) dias e 18 (dezoito) horas para cada circunstância judicial desfavorável, conforme a fração de 1/8 aplicada por esta Corte.

Pelos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos supramencionados, decoto o vetor culpabilidade e mantenho a neutralidade da personalidade, antecedentes e conduta social. Valorados negativamente os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, estabeleço a pena-base em 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Com a neutralização recíproca
da atenuante de confissão espontânea e da agravante de reincidência,
na segunda etapa da aplicação da pena, a reprimenda intermediária deve ser mantida no patamar estabelecido na fase inicial.

Na terceira etapa do método trifásico, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Assim
, as sanções definitivas consolidam-se em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva e em 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção para o delito de ameaça.

Pelo concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal, realizo o somatório das reprimendas impostas.

Fixo a pena definitiva de WAGNER ZANÃO BELMOND em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção corporal, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Estatuto Repressivo.

Por fim, consideram-se prequestionadas todas as matérias ventiladas no recurso que foram objeto de exame nesta sede recursal.

D
iante de todo o exposto,

REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para redimensionar as penas aplicadas, decotando o vetor culpabilidade e operando a compensação integral na segunda fase da dosimetria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para apenas para redimensionar as penas aplicadas, decotando o vetor culpabilidade e operando a compensação integral na segunda fase da dosimetria.